Tribunal: TJMT
Processo: 1010152-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010152-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARIODETH BERNARDES DA SILVA - CPF: 325.641.121-53 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010152-36.2025.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ARIODETH BERNARDES DA SILVA.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS LANÇAMENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de restituição de valores debitados em conta corrente sob a rubrica “
MORA CRÉDITO PESSOAL
”. A recorrente sustenta ausência de contratação, requer devolução em dobro dos valores, indenização por danos morais e condenação do banco ao pagamento de custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os débitos realizados sob a rubrica “
MORA CRÉDITO PESSOAL
” possuem respaldo contratual; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade dos descontos realizados, o que não foi feito.

O banco não apresentou os contratos bancários que dariam origem às cobranças impugnadas, limitando-se a alegar a existência de empréstimos e financiamentos, descumprindo seu dever previsto no art. 6o, VIII, do CDC.

A conduta configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A análise da prescrição deve considerar o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, para ações que visam à repetição de indébito em relações de consumo.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta da reclamante, sem sua autorização, devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A configuração do dano moral exige, além da cobrança indevida, demonstração de agravantes como a negativa de solução administrativa ou conduta negligente, o que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento firmado na Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

Inexistem nos autos elementos que justifiquem condenação por litigância de má-fé, conforme art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Incumbe ao fornecedor o dever de provar a origem e a regularidade dos descontos realizados em conta bancária do consumidor, especialmente em se tratando de valores lançados sob rubricas genéricas.

Prescreve em cinco anos a pretensão à repetição de indébito em relações de consumo.

A restituição em dobro de valor cobrado indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A mera cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, salvo se demonstrada falha grave na prestação do serviço ou desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 27; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 80; Lei no 9.099/95, art. 55; CC, art. 406, § 1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 291388855, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Ausência de contrato;

2)

Erro material quanto à data dos descontos;

3)

Necessidade de restituição em dobro;

4)

Existência de dano moral;

5)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau, bem como pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é aposentada e recebe seu benefício previdenciário por meio do banco demandado. Informa que, recentemente, identificou descontos que considera abusivos e ilegais, uma vez que desconhece sua origem e nega ter contratado ou autorizado quaisquer débitos automáticos em sua conta corrente, os quais foram lançados sob a rubrica “
MORA CRÉDITO PESSOAL
”.

Acrescenta ter solicitado esclarecimentos à instituição financeira acerca de quatro lançamentos realizados entre dezembro de 2019 e março de 2020, que totalizam R$ 2.602,67 (dois mil, seiscentos e dois reais e sessenta e sete centavos), sem, contudo, obter resposta satisfatória.

O banco demandado, por sua vez, sustenta a legalidade das cobranças, afirmando que os lançamentos decorrem de parcelas em atraso, relativas a contratos de empréstimo pessoal, razão pela qual consta o termo “mora” na identificação dos débitos.

Aduz que, na hipótese de inexistência de saldo suficiente na conta na data do vencimento das parcelas, o cliente incorre em mora, e o valor correspondente é debitado posteriormente, de forma total ou parcial, assim que houver ingresso de recursos. Sobre os valores vencidos e não pagos na data contratada incidem encargos moratórios

Pois bem, o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Nesse contexto, cabia à parte ré demonstrar a regularidade dos descontos efetuados na conta corrente da autora.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque, da análise detida dos extratos bancários apresentados pela reclamante (ID 291387889), verifica-se que, embora constem registros de contratação de “
EMPRÉSTIMO PESSOAL
”, em 14/10/2019, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e de “
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
”, em 30/03/2020, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o recorrido não juntou aos autos os respectivos contratos, a fim de comprovar o valor das parcelas, as datas de vencimento e os pagamentos efetuados, de modo a justificar as cobranças lançadas sob a rubrica “
MORA CRÉDITO PESSOAL
”, conforme sustentado na contestação.

Ora, considerando que o banco demandado detém os meios necessários para elucidar a origem dos lançamentos impugnados, competia-lhe apresentar as informações pertinentes e comprovar a regularidade dos débitos, não podendo se eximir desse dever, sob pena de infringência ao disposto no art. 6o, inciso III, do CDC.

Logo, o reclamado não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto à condenação de restituir os valores, apesar de a parte demandante fazer
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas.

Em análise dos autos, a presente ação foi ajuizada em
15/02/2025
. Nos termos do art. 27 do CDC, o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição é de
cinco anos
, razão pela qual se encontram prescritas as cobranças anteriores a
15/02/2020
.

Assim, apenas os lançamentos realizados em 13/03/2020, no valor de
R$ 1.405,58 (mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
, e em 31/03/2020, no valor de
R$ 60,65 (sessenta reais e sessenta e cinco centavos)
, permanecem exigíveis.

Sob essa perspectiva, a decisão monocrática merece reforma, a fim de condenar o banco reclamado a restituir à reclamante,
em dobro
, os valores indevidamente debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O montante total da restituição perfaz
R$ 2.932,46 (dois mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos)
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (grifei).

Por outro lado, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Importante destacar que
a reclamante não comprovou que recebia seu benefício de aposentadoria na conta bancária indicada, bem como
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé,
formulado nas contrarrazões pelo recorrido
, uma vez que não restou demonstrado que o reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o recorrido/reclamado restitua à recorrente/reclamante o valor de
R$ 2.932,46 (dois mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos)
,
já na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025